Tribunal: TJSP
Processo: 2183624-91.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo – Pleito para majoração dos honorários advocatícios – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Inadmissibilidade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo – Pleito para majoração dos honorários advocatícios – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos rejeitados.